Tribunal: TJSP
Processo: 1003574-97.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento da lide que se deu com base em acervo probatório suficiente à formação do convencimento judicial, em especial laudo técnico elaborado nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 2. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento da lide que se deu com base em acervo probatório suficiente à formação do convencimento judicial, em especial laudo técnico elaborado nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 2. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO MUNICÍPIO DE ITU. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Regularidade na execução de contrato emergencial de gestão firmado entre o Município e organização social, no contexto da pandemia da COVID-19, que decorre da ilegalidade da penalidade administrativa imposta à contratada. Prestação do serviço comprovado, por perícia judicial, realizada nos autos no 1002022-97.2021.8.26.0286. Comprovação, mediante laudo pericial técnico produzido sob o crivo do contraditório, da efetiva prestação dos serviços de saúde pactuados, embora com falhas formais na prestação de contas, de modo que deve ser reconhecido o adimplemento contratual e afastada sanção aplicada, por ofensa ao princípio da proporcionalidade. Aplicação de penalidades administrativas que exige demonstração de prejuízo concreto à Administração ou descumprimento grave e injustificado do ajuste, o que não restou configurado nos autos. Divergência entre os dados do sistema TABWIN e os relatórios fornecidos pela contratada que foi tecnicamente justificada como decorrente de falhas de consolidação, comuns em situações de transição de gestão e agravadas pelo contexto pandêmico. Ausência de série histórica e a flexibilidade inerente ao modelo de gestão contratual por resultados impõem interpretação sistêmica da cláusula de metas. Controle judicial que, embora limitado à legalidade, permite afastar penalidades desproporcionais, preservando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva. 3. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.